Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700531-19.2023.8.07.0018 APELANTE: ABEL DE OLIVEIRA FIUZA, ACACIO DE JESUS NOGUEIRA MENDES, ADELSON SOARES DE FARIAS, ADEMAR DONZELLI DE LIMA, ADILSON NASCIMENTO COSTA, ALAWEN ALVES COSTA, ALDAIR ALVES DE AQUINO FILHO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA BAYMA, ALEXANDRE JOSE BARBOSA DE SOUSA, ALMIR RIBEIRO JUNIOR, THAISI ALEXANDRE JORGE APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ABEL DE OLIVEIRA FIUZA E OUTROS contra a sentença de ID 53443624, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado pelos apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Da análise dos autos, verifico que a execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os exequentes, ora apelantes, alegam que apresentam legitimidade para executar o título judicial obtido pelo SINDIRETA. Pedem a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade dos exequentes em razão da filiação ao SINPOL/DF quando a ação de conhecimento coletiva fora ajuizada. Assim, verifico que o ponto chave tratado no presente recurso constitui objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n.o 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000); eis que discute acerca da legitimidade ativa de filiados a outros sindicatos, que não o SINDIRETA-DF, para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Na decisão de admissão do IRDR de ID 54453993 foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator